Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-78.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, seguem os ditames da Lei no. 6.194/1974, alterada pela Lei no. 11945/2009, e compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médicas e suplementares, nos valores e conforme as regras lá estabelecidas.
2. O pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente automobilístico e do dano decorrente (nexo causal), independentemente da existência de culpa, conforme estabelecido no art. 5o da Lei no 6.194/74.
3. No presente caso, o acervo probatório demonstra que a vítima foi atropelada por uma bicicleta, fato que não enseja o pagamento da indenização securitária, por não configurar acidente de trânsito.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.